Tribunal: TCU
Processo: 031.741/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Rosângela Rocha dos Santos e pelo Centro de Estudos Casa Curta  SE contra o Acórdão 3049/2021-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Rosângela Rocha dos Santos e pelo Centro de Estudos Casa Curta - SE contra o Acórdão 3049/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.